Tribunal: TJMT
Processo: 1045942-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045942-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUELA NUNES MAIA - CPF: 711.201.901-00 (RECORRENTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dra. Jaqueline Cherulli: Dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Dou parcial provimento (voto anexo).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1045942-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1045942-18.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Manuela Nunes Maia

Recorrido:
Banco C6 S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO ATIVADO. ENVIO DE TAG SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais, além de ter sido a parte condenada ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A autora alegou ter recebido um cartão de crédito e uma TAG, esta última sem qualquer solicitação. Nenhum dos itens foi ativado ou utilizado; contudo, a TAG originou cobranças indevidas, que culminaram na negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a cobrança por serviço de TAG não ativado é indevida; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço e prática abusiva pelo envio de produto sem solicitação; e (iii) estabelecer se a negativação do nome da autora por dívida indevida enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira envia à consumidora, sem solicitação prévia, dispositivo de pedágio (TAG), o qual não foi ativado nem utilizado, não havendo fato gerador que autorize a cobrança.

4.

A cobrança por serviço não ativado viola o art. 39, III e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao impor vantagem indevida e configurar prática abusiva.

5.

A inexistência de cláusula clara e expressa que autorize cobrança automática antes da ativação demonstra falta de informação adequada, em violação ao art. 6o, III

do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A negativação indevida do nome da autora, em decorrência de débito inexistente, configura falha grave na prestação de serviço e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de sofrimento específico, diante da configuração do dano moral in re ipsa.

7.

A fixação da multa por litigância de má-fé, bem como a condenação em custas e honorários, deve ser afastada diante da procedência do pedido, com reconhecimento da inexistência da dívida e configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É indevida a cobrança por serviço não ativado pelo consumidor, especialmente quando inexistente solicitação prévia ou fato gerador da obrigação.

2.

O envio de produto ou serviço sem prévia solicitação configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente enseja dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

4.

A cobrança indevida aliada à negativação do nome do consumidor por serviço não contratado justifica a exclusão da multa por má-fé e a condenação da fornecedora à reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e IV; 14; 39, III e V; CC, arts. 186, 927; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, §1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0006396-68.2022.8.16.0044, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 02.10.2023, 5a Turma Recursal; TRU/MT, Súmula 22; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1045942-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1045942-18.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Manuela Nunes Maia

Recorrido:
Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível de

Manuela Nunes Maia.

Ação:
Declaração de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

287265037
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios

e multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado (
Id.

287265040

): requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões

(
Id.
287265046
)
pela manutenção da sentença

“a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1045942-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1045942-18.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Manuela Nunes Maia

Recorrido:
Banco C6 S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente ação de Declaração de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos proposta por
Manuela Nunes Maia
em face de
Banco C6 S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que acessou o aplicativo da parte recorrida no dia 03/04/2023 com a finalidade de solicitar um cartão de crédito isento de taxas e quaisquer cobranças. Sua inscrição foi concluída com sucesso, sendo posteriormente notificada de que o cartão de crédito seria emitido e encaminhado para seu endereço residencial.

Cerca de 20 dias após a solicitação, o referido cartão foi entregue. No entanto, a demandante afirma que jamais procedeu ao desbloqueio do cartão, tampouco utilizou qualquer serviço a ele vinculado, permanecendo o mesmo completamente inativo e sem qualquer movimentação.

Acrescenta, ainda, que, sem seu conhecimento, o banco recorrido encaminhou juntamente com o cartão de crédito uma TAG da empresa Veloe. Tal dispositivo, segundo a autora, igualmente nunca foi ativado, utilizado ou associado a qualquer placa de veículo.

Destaca que, junto à TAG, havia um adesivo com informações claras de que seria necessário entrar em contato com a central para efetivar sua ativação, caso desejasse utilizá-la, procedimento esse que a recorrente jamais realizou.

Diante disso, tanto o cartão de crédito quanto a TAG foram descartados, tendo em vista que a autora perdeu o interesse na utilização dos serviços ofertados.

Aduz, ainda, que passou a receber cobranças da empresa recorrida, ocasião em que constatou a abertura de uma conta corrente e a contratação de limite de cheque especial sem seu conhecimento ou autorização, no momento da solicitação do cartão de crédito. Informa, também, que estava sendo cobrada mensalidade referente ao serviço C6 TAG, mesmo sem que este tivesse sido ativado.

Com isso, em razão das sucessivas cobranças indevidas, o nome do recorrente acabou sendo negativado, Id.
287265001
.

Na seara administrativa, alega que não conseguiu resolver o problema, razão pela qual recorreu ao judiciário.

O
Banco C6 S.A, ora
recorrido, alega que não há falha na prestação de serviço, ainda,

expõe que há relação jurídica entre as partes e que as cobranças são referentes à adesão pela recorrente da conta corrente com limite de cheque especial, seguro c6- c6/TAG, ocasião que juntou ficha cadastral, biometria facial e documento pessoal parte recorrente, Id.

287265025
.

No mérito, visualiza-se que a parte não nega relação jurídica com a recorrida, mas expõe que nunca ativou o cartão de crédito, nem mesmo o C6/ TAG, razão pela qual seria indevido os descontos de mensalidade que estavam ocorrendo na conta, em face de nunca ter ativado nem usado.

Analisando o contrato anexado pela recorrida, nota-se que inexiste cláusula contratual clara autorizando cobrança automática antes da ativação da TAG, ademais as provas documentais da autora
,
evidenciam que a TAG estava com “ativação pendente”.

Deste modo, dispõe o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo. 6o, que. são

direitos básicos do consumidor:
(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; ;
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços

No caso concreto, a cobrança de mensalidade se deu sem qualquer ativação do serviço por parte da consumidora.

A conduta do banco também viola o artigo 39 do mesmo diploma legal:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
(...)
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;

A simples posse do dispositivo enviado sem qualquer utilização, não abre margem para cobrança, pois carece de fato gerador e constitui vantagem indevida imposta ao consumidor.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a ilegalidade da cobrança por serviços não solicitados ou não utilizados, especialmente quando implicam em negativação indevida, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALTERAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO .
SERVIÇO NÃO ATIVADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DAS LINHAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANOS MORAIS, NO ENTANTO, NÃO CONFIGURADOS . AUSÊNCIA DE MAIORES REFLEXOS NA ESFERA PERSONALÍSSIMA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR 00063966820228160044 Apucarana, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 02/10/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/10/2023)

Ainda, vale pontuar que não há nos autos qualquer prova de utilização dos serviços supostamente contratados, como extrato de cartão de crédito ou documento que comprove a ativação da TAG. Ademais, embora a parte recorrida tenha juntado biometria facial e cópia de documento pessoal, tais elementos devem ser analisados com cautela, pois não demonstram, de forma segura, que a parte recorrente tinha ciência ou anuência quanto à contratação dos serviços alegados.

Com isso, a conduta da recorrida vai de encontro com o princípio da boa-fé objetiva, ao impor ao consumidor pagamento de

algo que sequer foi ativado.

Sobre os danos morais, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Por essas razões, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos
e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias
, bem como para afastar a condenação fixada a título de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e, ainda, para fixar danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação, valor este adequado a reparação dos danos ocasionados no caso em tela.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
No:
1045942-18.2024.8.11.0001.

Recorrente:
MANUELA NUNES MAIA.

Recorrido:
BANCO C6 S.A.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou parcial provimento
tão somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como afastar a condenação imposta a título de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025